Tribunal: TJSP
Processo: 2226142-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUBJETIVO À MORADIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido em ação ordinária, visando à edificação de habitação no Território Tradicional Caiçara do Rio Verde/Grajaúna. 2. Ausentes os requisitos do fumus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUBJETIVO À MORADIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido em ação ordinária, visando à edificação de habitação no Território Tradicional Caiçara do Rio Verde/Grajaúna. 2. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, autorizadores da antecipação de tutela, de rigor é o indeferimento da liminar. Ademais, a decisão atacada não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.